Tribunal: TJDFT
Processo: 0713428-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. BLOQUEIO. CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. ARTIGO 833, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVESTIMENTOS. RESP 1.677.144/RS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que é possível verificar que ao menos parte dos valores bloqueados estava depositada em conta-poupança ou conta-investimento, com intuito de reserva financeira.
2. Quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, via de regra, não pode sofrer constrição (artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil). 2.1. O Superior Tribunal de Justiça tem estendido tal impenhorabilidade a outras modalidades de investimentos.
3. “A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.